Tribunal: TJES
Processo: 5000333-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRAT 12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RECORRIDO: PATRICIA BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PRAT 12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
contra a sentença proferida em
ID 4940397
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA a decisão de tutela provisória e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de prática de ato ilícito, sobretudo em razão de ser a parte requerente, ora recorrente, inadimplente contumaz das parcelas do empréstimo firmado entre as partes.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de prática de ato ilícito, sobretudo em razão de ser a parte requerente, ora recorrente, inadimplente contumaz das parcelas do empréstimo firmado entre as partes.

Como bem demonstrado na sentença, apesar da inadimplência inicial da parte recorrida, constata-se que, em 26/11/2021, as partes ficaram acordo de renegociação de dívida, assumindo, a partir de então, o compromisso de pagamento de 08 (oito) parcelas no valor de R$ 1.193,29, vencendo em primeira em 29/11/2021, a qual foi devidamente quitada. Apesar disso, a parte recorrente acabou inscrevendo o nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes em 08/12/2021 referente ao mesmo contrato renegociado, o que ocorreu de forma indevida. Vejamos os termos da fundamentação:

In casu, de acordo com as provas produzidas, resta comprovado que a requerente celebrou contrato de empréstimo pessoal junto à requerida, em 13.3.2020, no importe de R$8.691,51, comprometendo-se com o pagamento de 18 parcelas mensais no valor de R$868,38 cada (ID 16307981). Ocorre que a autora restou inadimplente, sendo formalizado, no dia 26.11.2021, acordo de renegociação da dívida, assumindo a requerente o compromisso de pagamento de 8 parcelas no valor de R$ 1.193,29 cada, com vencimento da primeira parcela em 29.11.2021 (ID 11364836).

Apesar da primeira parcela do acordo ter sido paga na data do vencimento (29.11.2021), conforme comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 11299545, págs. 7 e 8), resta comprovado que a requerente teve uma restrição inserida ao seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, em 08.12.2021, no valor de R$10.420,56, referente ao contrato de empréstimo objeto do acordo (ID 16307980), de forma indevida, pois inexistia pendência financeira no momento da negativação.

Assim, assiste razão à requerente para determinar a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, tornando definitiva a decisão de tutela provisória.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

Restando comprovada a restrição indevida, resta configurado o dano moral, pois: “o atual entendimento do c. STJ é de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova. Incidência da Súmula 83/STJ.” (STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017). (grifei).

Ademais, de acordo com o extrato trazido aos autos (ID 16307980, pág. 1), não se verifica a existência de restrição preexistente, o que poderia afastar a configuração do dano moral, nos termos da Súmula n° 385 do c. STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (Grifei).

Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir.

Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do quantum indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao princípio do devido processo legal.

Além disso, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Com relação aos danos morais, vale ressaltar que, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em sentença, R$ 6.000.00 (seis mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)